Tribunal: STF
Processo: RE 1327846
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CEMITERIAIS E DE CREMAÇÃO. EXERCÍCIO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.343.346. TEMA 1.332. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES QUE NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREJUDICIALIDADE DOS AGRAVOS INTERNOS. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTOS COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.343.346.



    DECISÃO: Trata-se de agravos internos interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 43), pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo (Doc. 45) e pelo Prefeito do Município de São Paulo (Doc. 52) contra as decisões monocráticas proferidas pela então Relatora, Ministra Rosa Weber (Docs. 39, 41 e 42), que negaram seguimento aos seus respectivos recursos extraordinários (Docs. 21, 23 e 25).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que, neste feito e nos autos do Recurso Extraordinário 1.343.346, cuida-se de ações diretas de inconstitucionalidade de normas da Lei 17.180/2019 e dos Decretos 58.965/2019 e 59.196/2020 do Município de São Paulo.



    Neste feito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao § 1º do artigo 22 e ao caput do artigo 70 do Decreto 58.965/2019 e invalidou apenas o artigo 8º da Lei 17.180/2019 (Doc. 18, p. 26).



    Por outro lado, nos autos do Recurso Extraordinário 1.343.346, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a validade do Decreto 59.196/2020 e da Lei 17.180/2019, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, apenas quanto ao caput do artigo 4º, § 1º e parte final do § 2º, e artigo 8º da referida lei (Doc. 15, p. 26, do RE 1.343.346).



    Em 17/02/2022, a então Relatora, Ministra Rosa Weber, para evitar o risco de decisões contraditórias, determinou a tramitação conjunta dos Recursos Extraordinários 1.327.846 e 1.343.346 (Doc. 72 do RE 1.343.346).



    Em 02/10/2024, ante a relevância das questões constitucionais tratadas nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, manifestei-me pela existência de repercussão geral e submeti a matéria à apreciação conjunta dos demais Ministros desta Corte. No julgamento conjunto finalizado em 11/10/2024, por maioria, vencido o Ministro Flávio Dino, o Plenário ratificou minha manifestação.



    Destarte, faz-se necessária a reconsideração das decisões proferidas nestes autos pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que negaram seguimento aos recursos extraordinários, para a tramitação e o julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários 1.327.846 e 1.343.346 - Tema 1.332 da Repercussão Geral.



    Ex positis, RECONSIDERO as decisões monocráticas proferidas pela então Relatora, Ministra Rosa Weber (Docs. 39, 41 e 42), que negaram seguimento aos recursos extraordinários (Docs. 21, 23 e 25), JULGO PREJUDICADOS os agravos internos interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 43), pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo (Doc. 45) e pelo Prefeito do Município de São Paulo (Doc. 52) e DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a INCLUSÃO deste feito no TEMA 1.332 da REPERCUSSÃO GERAL, para os devidos processamento e julgamento conjunto dos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.327.846 e 1.343.346.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente